Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-83.2022.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-83.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA FIGUEIREDO RAMOS - CPF: 945.017.851-87 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA – MESMA CAUSA DE PEDIR (DÉBITO INDEVIDO) – ARTIGO 55 DO CPC – HIPÓTESE DE CONEXÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – REMESSA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO COM A LIDE AJUIZADA ANTERIORMENTE –
RECURSO PROVIDO
.

Se o processo anterior, ainda não transitado em julgado, está fundamentado na mesma causa de pedir do feito posterior (débito indevido), impõe-se o reconhecimento da conexão e não da litispendência (artigo 55 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais extinta em razão do reconhecimento da litispendência (artigo 485, V, do CPC).

A apelante alega que
“a ação que fora proposta anteriormente se trata de manutenção indevida de corte de energia, e, já esta ação do caso em tela, trata-se de uma ação por negativação indevida, ou seja, são danos causados de forma diferente, um é de danos devido ao corte de energia, outra é devido a negativação do nome”
.

Aduz que a causa de pedir e o pedido são diferentes, portanto a presente lide não é mero desdobramento daquela protocolada neste Juízo.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro o benefício da justiça gratuita à apelante apenas para o processamento e julgamento deste Recurso, com amparo no comprovante de rendimentos que demonstra sua hipossuficiência (ID n. 141813914).

A apelante argumenta na inicial que teve seu nome indevidamente protestado por débito relativo às faturas eventuais de R$310,92 e R$303,30, as quais considera inexistentes.

Ela própria admite que ajuizou outra demanda discutindo a mesma ilegalidade da cobrança das referidas contas de energia (autos n. 1000308-59.2022.8.11.0036).

Não nega, portanto, que existe outro feito debatendo as mesmas faturas.

Em sua defesa, alega apenas que num dos processos busca indenização pela suspensão dos serviços e, no outro, por dano moral decorrente do protesto imotivado do seu nome.

O fato gerador de ambos os pedidos de reparação é um só, a cobrança indevida das faturas de energia.

Assim, a causa de pedir é a cobrança indevida e o pedido é a indenização por danos morais; uma em razão da suspensão do serviço, outra em decorrência do protesto indevido.

Mostra-se, com isso, ser hipótese de conexão, que se dá quando duas Ações têm o mesmo pedido ou a causa de pedir (artigo 55 do CPC), que pode ser reconhecida de ofício.

Isso porque o pedido deduzido na presente lide depende da declaração de inexistência de débito formulado na outra, e assim ambas as indenizações devem ser julgadas ao mesmo tempo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REUNIÃO DE FEITOS – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INSERIDOS NA SERASA LIMPA NOME -
Pretensão de reforma da decisão que determinou, de ofício, a reunião de feitos para julgamento em conjunto - Descabimento – Hipótese em que ambas as demanda tramitam no mesmo juízo que determinou a reunião dos feitos em razão da identidade de elementos e por economia processual – Determinação mantida, com prevalência da avaliação do julgador quanto à conveniência da reunião, sem elementos que apontem para um prejuízo à autora
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP, Agravo de Instrumento 2251542-10.2021.8.26.0000; relatora Desa. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, 2a Vara Cível, julgamento em 22/03/2022, registro em 22/03/2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a preliminar de litispendência, reconhecer de ofício a conexão e determinar a remessa destes autos para serem julgados em conjunto com o feito n. 1000308-59.2022.8.11.0036 da Vara Única da Comarca de Guiratinga - MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022